Tribunal: CARF
Processo: 10280.720338/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720338/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental ADA.
Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de
se manter tais áreas incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da
decisão de origem.
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ADA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a glosa da Área de Reserva Legal
declarada pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720338/2007-11
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em setembro de 2007 com o Termo de Intimação Fiscal no
02101/00037/2007 (fl. 13) referente ao ano-calendário de 2003, para que o Contribuinte
Recorrente apresentasse:
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2003:
- Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
- Cópia da matricula do registro imobiliário, caso exista averbação de áreas de reserva
legal, de reserva particular do patrimônio natural ou de servidão florestal.
- Cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal
ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula no registro imobiliário.
- Ato especifico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico.
- Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou
autorização (oficio/certidão) emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama, bem como de todas as autorizações para
extração.
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA. contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua. com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB.
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2004:
- Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
- Cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matricula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário.
- Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou
autorização (ofício/certidão) emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama, bem como de todas as autorizações para
extração.
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB.
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2005:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

- Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
- Cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário.
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão Il, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB.

Intimado, o Contribuinte apresentou justificativa e documentos (fls. 16-40), sendo
eles: Escritura de Cessão de direitos; Certidão de averbação de reserva legal; Protocolo junto ao
IBAMA do Projeto de Manejo Florestal; Oficio IBAMA n° 10/2002-DITEC; Autorização para
exploração de PMFS; Revalidação de Autorização; e, ADA - Ato Declaratório Ambiental.
Diante da situação, foi lavrado o auto de infração (fls. 02-07), contra o
Contribuinte que, intimado em 21/12/2007 (AR de fl. 43), apresentou impugnação (fls. 45-64) e
documentos (fls. 81-110).
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do acórdão
no 03-34.830 (fls. 113-120):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins' de exclusão do ITR,
além de averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, seja objeto de
Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, no IBAMA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DA TERRA NUA – VTN ARBITRADO
Considera se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 07/06/2010 (AR de fl. 123), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 124-147), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 124-147) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Do Mérito
Da Área de Reserva Legal
A Recorrente ataca o acórdão alegando desnecessidade de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, quando há registro na matrícula da referida reserva legal.
Inicialmente, a respeito do Ato Declaratório Ambiental, entendemos que, nos
termos da lei, mais precisamente, do artigo 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938/81, o ADA não é
único documento hábil a amparar o direito à exclusão de determinadas áreas do âmbito de
tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do artigo 17-O, caput e § 1o, da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o, da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
— ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendemos que a apresentação do ADA não pode ser condição
indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de
reserva particular do patrimônio natural de que tratam os artigos 2o, 6o e 16, da Lei no 4.771/65
da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos.
Esse entendimento, no que diz respeito à área de reserva legal, foi acolhido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais2:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL COMPROVAÇÃO.
A averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, faz prova da existência da área de reserva legal, independentemente da
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO.
NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Para o benefício fiscal da isenção de ITR, nas áreas de preservação permanente (APP), a
apresentação somente de laudo não satisfaz os requisitos da legislação.

Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de reserva legal é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, conforme julgado abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre vários outros:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012). (Destacamos)
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 3

2 Acórdão de no 9202003.052
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

E neste sentido, a Recorrente destaca o registro da reserva legal, conforme
Certidão e Averbação da Reserva Legal (fls. 33-34), datada de 20 de outubro de 2000, ou seja,
anterior ao exercício objeto, conforme destaque:
[...] no Livro 2-A1 – Registro Geral, nele às fls. 003/A, deste Cartório, a meu cargo,
consta a averbação que me foi requerida por certidão, a qual é da forma e teor seguinte:
AV. 07-0001, feita em 20/10/2000. Protocolo no 0670, às folhas 045 verso do Livro no
1-A, em 20/10/2000 – CORREÇÃO. Pela petição datada de 20/10/2000, assinada pelo
Dr. Paulo Roberto Teles Condurú representante do Espólio de Nelson Garcia Nogueira,
requereu a presente averbação no sentido de ficar constatado que na realidade a
RESERVA FLORESTAL LEGAL existente no imóvel constante de uma área de
7.907,3660 ha, é correspondente a oitenta por cento (80%) da área total do imóvel de
9.883,6420 ha, objeto do (R-04/M-0001), por se tratar de propriedade onde a cobertura
arbórea se constitui de fitosionomias florestal, onde não será permitido o corte raso,
sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título
ou desmembramento da mencionada área acima descrita [...]

Tanto o Sr. Auditor Fiscal responsável pelo lançamento, assim como em
julgamento pela DRJ, não foi reconhecida a área de reserva legal ante a ausência do ADA, como
destaco:
Assim, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel, faz-se necessário que essa área, juntamente com as demais áreas eventualmente
existentes no imóvel, para fins de exclusão de tributação, sejam objeto de Ato
Declaratório Ambiental- ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
No que tange o princípio da verdade real dos fatos, vale considerar que, se por um lado
a verdade material constitui-se em princípio que norteia o julgamento do processo
administrativo, tanto que todos os argumentos e documentos apresentados pela
contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e esclarecimentos
que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que disciplina o
PAF, por outro lado tal premissa verdade material não desonera a requerente da
apresentação de provas documentais hábeis previstas na legislação tributária, uma vez
que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos
necessários à formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato
jurídico, cabendo, ainda, levar em consideração a vinculação funcional tratada
anteriormente.
Desta forma, não obstante a Contribuinte ter carreado aos autos farta documentação,
visando comprovar a efetiva existência de tal área no imóvel (materialidade), fato é que
esses documentos não dispensam a necessidade de comprovar a protocolização
tempestiva do ADA no IBAMA.
Mesmo estando a área de reserva legal, equivalente a 80% da área total do imóvel,
devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel, além de estar o requerente,
por imposição da legislação ambiental em vigor, obrigado a manter intacta essa área de
floresta natural, não há como dispensa-lo de comprovar nos autos o cumprimento
tempestivo da exigência relativa ao ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida
pela requerente, constitui apenas requisito para preenchimento e entrega, em tempo
hábil, do ADA no IBAMA.

Desse modo, à vista do exposto e considerando que, de fato, a área de reserva
legal se encontra devidamente averbada à margem, anteriormente à declaração e fiscalização,

3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

entendo suficientemente comprovada a existência da mencionada área de reserva legal, que faz
jus, portanto, à isenção do tributo.
Neste sentido, destaco a Súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Assim, voto no sentido de cancelar a glosa em relação à área de reserva legal
declarada.

Da Área de Preservação Permanente
No tocante à Área de Preservação Permanente – APP, a respeito do ADA, como já
exposto, nos termos da lei, mais precisamente, do artigo 17-O, caput e § 1o, introduzido na Lei no
6.938/81 pela Lei no 10.165/00, ele é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a
determinadas áreas, mas não exclusivo.
Com efeito, dispõe o aludido dispositivo legal:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
- ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Desse modo, da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O, da Lei no
Lei no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a
obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas
hipóteses em que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da
Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 4
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 5

Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam a jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
(...) Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ firmaram
a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por lei, dispensa a
prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a existência de ato
declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

4 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
5 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente assim o
são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder Executivo ou
do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à incidência do tributo
sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a prévia comprovação da
averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato declaratório do IBAMA
(o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-
se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento
por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a exclusão da sua base de
cálculo de área de preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório
Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal. Assim,
somente com a averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel é que se
poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art. 16, §
8o, do Código Florestal, o que não aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009.

TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE
SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO. ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA FINS DE
GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a Área de
Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do proprietário do imóvel
rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas legitima ao
contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de ITR, sem
revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n. 4.771/1965, que impõem
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, cuja ausência
inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior acerca
da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece prosperar pela
incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...).

De todo modo, como mencionado, a Recorrente juntou aos autos o Ato
Declaratório Ambiental protocolizado em 31/07/2007, sendo o exercício fiscalizado o de 2003.
Aqui, destaco a negativa pela DRJ:
[...] Observe-se que a requerente enviou via internet ao IBAMA o ADA - Exercício de
2007, em 31/07/2007, conforme documento da fl. 32, sendo, portanto, intempestiva a
providência, para justificar a exclusão da área de reserva legal nele informada do
ITR/2003, exercício objeto deste julgamento.

Nessa linha, note-se que a disposição inscrita no artigo 17-O da Lei Federal no.
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação e dá outras providências, não estabelece prazo para formalização do
requerimento do ADA ao IBAMA, prazo que igualmente não está fixado no art. 6o da Instrução
Normativa da RFB hoje em vigor, de no 1.820/2018, conforme abaixo transcrito:
Art. 6o Para fins de exclusão das áreas não tributáveis da área total do imóvel rural, o
contribuinte deve apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art.
17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), a que se refere o art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012, deve informar na DITR o respectivo número do recibo de inscrição.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL/UTILIZAÇÃO LIMITADA. EXERCÍCIO
POSTERIOR A 2001. COMPROVAÇÃO VIA AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR E ADA INTEMPESTIVO,
VALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Tratando-se de área de reserva legal, devidamente comprovada mediante documentação
hábil e idônea, notadamente averbação à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, ainda que apresentado ADA intempestivo, impõe-
se o reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INEXIGÊNCIA NA
LEGISLAÇÃO HODIERNA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Inexistindo na Lei n° 10.165/2000, que alterou o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81,
exigência à observância de qualquer prazo para requerimento do ADA, não se pode
cogitar em impor como condição à isenção sob análise a data de sua
requisição/apresentação. Recurso especial negado.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720338/2007-11

(Acórdão no 9202002.913, Processo no 10675.002100/200695, Rel. Conselheiro
RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, 2a TURMA/CSRF).

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DA RESPECTIVA ÁREA.
É possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, a
partir do exercício de 2001, quando houver apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA)/comunicação ao órgão de fiscalização ambiental até o início da ação fiscal e
desde que comprovada a existência da área deduzida.
(Acórdão no 9202005.764, Processo no 10215.000630/200616, Rel. Conselheira RITA
ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, 2a TURMA/ CSRF)

No presente caso, a Recorrente não trouxe aos autos o laudo técnico elaborado por
engenheiro certificado no CREA, acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade
Técnica, que atestaria a existência, no imóvel, de área de preservação permanente, mesma
informação constante dos aludidos atos declaratórios ambientais.
Quanto ao ADA apresentado (fl. 40), o mesmo é referente ao ano 2007,
protocolizado em 31/07/2007, no qual não apresenta área de APP.
Desse modo, diante de todo o exposto, entendo insuficientemente comprovada a
existência no imóvel da mencionada área de preservação permanente, mantendo-se o
lançamento, neste caso.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para cancelar a glosa da área de reserva legal declarada pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital